Tribunal: STF
Processo: ARE 1516370
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI QUE REAJUSTA APENAS O VENCIMENTO. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS (SÚMULA 339 DO STF). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desse modo, para que se opere reajuste sobre o vencimento e/ou sobre vantagem pecuniária permanente, faz-se necessária a edição de lei específica, devendo ser observada a iniciativa em cada caso.



    Imperioso destacar que se observa do diário oficial de 23-08-2011 acostado aos autos pela parte autora que a Lei que concedeu reajuste aos Auditores Fiscais foi, na verdade, a LC 173/2011, e não a 172/2011, consoante foi afirmado na exordial, ressaltando-se que se entende que tal equívoco não é capaz de macular os pedidos iniciais.



    Verifica-se também que a Lei 6.399/2013 em seu art. 10, parágrafo único, não contempla os cargos da carreira da Secretaria de Fazenda, veja-se:



    (...)



    Assim, de pronto, percebe-se que não há que se falar em reajuste da GIA METAS com fundamento na Lei 6.399/2013. No caso em comento, as leis que fundamentam o pedido da parte autora (Leis 173/2011 e 6.282/2012, já que a 6.399/2013 não contempla os cargos da carreira da Secretaria de Fazenda, conforme destacado) não abarcam a gratificação de incremento da arrecadação em função do cumprimento de metas (GIA METAS), de código 459, senão vejamos:



    (...)



    Conforme se nota, as legislações citadas promoveram reajuste tão somente no vencimento da parte autora, trazendo vedação expressa no que diz respeito ao reajuste das gratificações, ou seja, não abrangendo a gratificação de incremento de arrecadação em função do cumprimento de metas (GIA METAS).



    Essa Gratificação de Incremento de Arrecadação foi estabelecida pela Lei Complementar Estadual nº 62, de 26-12-2005, que dispõe sobre a reestruturação dos Grupos Tributação, Arrecadação e Fiscalização TAF, Administração Financeira e Contábil AFC e dá outras providências, em seus arts. 27 e seguintes. Veja-se os dispositivos legais:



    (...)



    Diante de tais normas, observa-se que a legislação estadual, em consonância com as disposições constitucionais,previu a necessidade de lei específica para alteração do limite máximo referente à GIA METAS, de modo que não se pode entender que os reajustes que disseram respeito tão somente ao vencimento pelas leis 173/2011 e 6.282/2012 se aplique às demais vantagens percebidas pelo servidor, ainda mais quando as próprias leis excluem expressamente tais parcelas do reajuste concedido.



    Fica evidente também, diante das leis estaduais acima mencionadas, que o valor máximo da parcela referente à GIA METAS vem sendo reajustado ao longo dos anos através de leis específicas, em conformidade com a LC 62/2006.



    (...)



    Assim, considerando o disposto na CF acerca dos reajustes dos servidores públicos, as previsões legislativas estaduais que concederam reajustes aos servidores públicos estaduais, que não abarcam a GIA METAS sobre a qual a parte autora pretende a aplicação dos referidos reajustes, as leis específicas que estabeleceram a mencionada gratificação e as que indicaram o seu respectivo valor máximo, bem como o entendimento jurisprudencial consolidado, entende-se que não assiste razão à parte autora.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente